Tribunal: TJDFT
Processo: 0739970-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0739970-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face do acórdão de ID 45857785. Ao embargado, para manifestação no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator